Tribunal: TJDFT
Processo: 0730687-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSAÇÃO DE CRIPTOATIVOS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE DANO. INEXISTÊNCIA.

1 – Ausência de intimação dos agravados. Não há prejuízo para a parte que não foi intimada para apresentar contrarrazões quando inexistir prejuízo do conteúdo decisório. Precedentes.

2 – Tutela de urgência. Probabilidade do direito. As autoras buscam arresto no valor das contas dos agravados, equivalente à transferência de 3.43589 Biticoins. Embora os documentos carreados aos autos demonstrem indícios de pirâmide financeira e fraude perpetrada pelos réus, não há como precificar a quantia de criptoativos para o arresto do valor pleiteado, justamente pela falta de regulamentação envolvendo transações de moedas digitais. O pleito das autoras demanda instrução processual e identificação da transação diretamente em criptomoedas via blockchain, e possível provimento da ação necessitará de liquidação do jugado para apuração do valor devido.

3 – Risco de dano. Inexistência. Não há risco de dilapidação de patrimônio em razão do indeferimento da medida pleiteada, considerando as várias demandas e tutelas de urgência deferidas em outros casos parecidos envolvendo os mesmos demandados.

4 – Recurso conhecido e não provido.

gp